Tribunal: TJBA
Processo: 8011926-68.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8011926-68.2023.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ANTONIO CARLOS BEZERRA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA ILICITUDE DA ABORDAGEM PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. CONJUNTO DE CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS E OBJETIVAS. INGRESSO DOMICILIAR. LEGALIDADE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. CONSENTIMENTO DO MORADOR. ALEGAÇÃO DE TORTURA. AUSÊNCIA DE PROVA. LAUDO MÉDICO CONTRÁRIO À TESE DEFENSIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA ORAL E TÉCNICA CONSISTENTES. DEPOIMENTOS POLICIAIS IDÔNEOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. FRACIONAMENTO E DIVERSIDADE DAS DROGAS. ANTECEDENTES CRIMINAIS DO RÉU. CIRCUNSTÂNCIAS INCOMPATÍVEIS COM MERO CONSUMO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VETORIAIS DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME AFASTADAS. BIS IN IDEM. ANTECEDENTES MANTIDOS COMO ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA AFASTADA DE OFÍCIO. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO FATO. ART. 63 DO CÓDIGO PENAL. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Antonio Carlos Bezerra, condenado à pena de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, conforme sentença proferida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA. Consta que, no dia 20 de maio de 2023, policiais militares em rondas pela rotatória do Mercado do Produtor abordaram o apelante, que utilizava tornozeleira eletrônica e estava acompanhado de mulher com sinais visíveis de consumo de entorpecentes. Realizado o deslocamento até a residência indicada pela acompanhante, foram apreendidos no interior do imóvel 35 (trinta e cinco) invólucros de crack (massa bruta de 46,5g) e 1 (um) invólucro de cocaína (massa bruta de 10,2g), além de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais) em espécie e documentos pessoais do réu. 2. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso, sustentando: inocorrência de nulidade na abordagem pessoal, pois a fundada suspeita decorreu do conjunto de circunstâncias fáticas e não exclusivamente do uso de tornozeleira eletrônica; legalidade do ingresso domiciliar em razão da natureza permanente do crime de tráfico e da existência de elementos concretos indicativos do estado de flagrância; ausência de prova de agressão policial, contrariada pelo laudo médico e pelo interrogatório do réu perante o perito; comprovação da materialidade e da autoria delitiva pela prova oral produzida sob contraditório, pelos laudos periciais e pelo Auto de Exibição e Apreensão; inaplicabilidade do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, dado o modo de acondicionamento, a diversidade e a quantidade das drogas; e correção integral da dosimetria, incluindo a agravante da reincidência. 3. A defesa requereu: (i) o reconhecimento da ilicitude das provas em razão de alegada abordagem pessoal sem fundada suspeita e suposta prática de tortura; (ii) a nulidade do ingresso domiciliar por ausência de consentimento válido e de situação de flagrante; (iii) a absolvição por insuficiência probatória, com aplicação do in dubio pro reo, nos termos do art. 386, VII, do CPP; (iv) subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006; e (v) em último caso, o redimensionamento da dosimetria com afastamento da exasperação fundada na quantidade e variedade de drogas. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a abordagem pessoal do réu observou os requisitos da fundada suspeita, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP; (ii) estabelecer se o ingresso domiciliar foi lícito, diante da alegação de ausência de consentimento válido e de situação de flagrante; (iii) determinar se há prova da alegada tortura e se esta contaminou as provas colhidas; (iv) verificar se os elementos dos autos são suficientes para a condenação pelo art. 33 da Lei n. 11.343/2006 ou se caberia desclassificação para o art. 28 do mesmo diploma; (v) examinar a correção da dosimetria penal, com especial atenção à valoração das circunstâncias judiciais e à agravante da reincidência. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A abordagem pessoal foi legítima, pois a fundada suspeita não se assentou em fator único e estigmatizante, mas resultou de conjunto de circunstâncias concretas, objetivas e verificáveis: o apelante utilizava tornozeleira eletrônica e estava na companhia de mulher que exibia resíduos visíveis de pó branco no nariz e aparentava encontrar-se sob efeito de entorpecentes, o que foi confirmado pela própria acompanhante em juízo. Esse conjunto de dados preenche o standard exigido pela jurisprudência dos Tribunais Superiores para a configuração da fundada suspeita. 6. O ingresso domiciliar foi lícito, uma vez que o crime de tráfico de drogas, na modalidade ter em depósito, é de natureza permanente, reconhecida pacificamente pela Jurisprudência, de modo que o estado de flagrância perdura enquanto não cessada a permanência, nos termos do art. 303 do CPP, independentemente de mandado judicial. Ademais, o policial militar responsável pela diligência relatou em juízo, de forma coerente e harmônica, que o próprio apelante abriu pessoalmente os cadeados com as chaves que portava e franqueou a entrada da guarnição, tendo tal ato sido registrado em vídeo encaminhado à escrivã responsável, circunstância que prevalece sobre a versão interessada apresentada pela acompanhante. 7. A alegação de tortura não encontra suporte probatório mínimo. O laudo médico produzido após a prisão não registrou qualquer lesão corporal recente compatível com a narrativa de violência; o próprio apelante, ao ser submetido à perícia, declarou expressamente não ter sofrido agressão física; e, em seu interrogatório judicial, tampouco mencionou ter sido vítima de violência policial. A narrativa surgiu exclusivamente do depoimento da acompanhante, pessoa não compromissada e com interesse direto no desfecho da ação penal, o que não é suficiente para contaminar o conjunto probatório, nos termos do art. 563 do CPP. 8. A absolvição é inviável e a desclassificação para uso pessoal não encontra amparo nos autos. A autoria e a materialidade estão comprovadas pelo Auto de Exibição e Apreensão, pelos Laudos de Exame Pericial Provisório e Definitivo e pelos depoimentos dos policiais militares, colhidos sob contraditório, precisos, coerentes e harmônicos entre si. O fracionamento das drogas em 35 embalagens individuais, a presença de substâncias de variedades distintas (crack e cocaína), o dinheiro em espécie encontrado com o réu e os antecedentes criminais por tráfico de drogas tornam inverossímil qualquer hipótese de mero consumo pessoal ou compartilhado, preenchendo os critérios do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006 no sentido da finalidade mercantil. 9. A pena-base comporta redimensionamento. A valoração negativa da culpabilidade, fundada na diversidade das substâncias apreendidas, não pode subsistir, pois o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.262, sedimentou que a exasperação da pena-base é desproporcional quando a quantidade de droga não extrapola as circunstâncias comuns ao tipo penal, o que ocorre no caso concreto, cuja totalidade apreendida (46,5g de crack e 10,2g de cocaína) não revela gravidade excepcional. A valoração negativa das circunstâncias do crime, por sua vez, incorre em bis in idem, pois a nocividade específica do crack foi utilizada simultaneamente como fundamento para exasperar a culpabilidade e as circunstâncias do crime, em violação ao art. 68 do Código Penal. Remanesce como única vetorial desfavorável a circunstância dos antecedentes, devidamente lastreada na condenação definitiva anterior pelo processo n. 0300592-81.2015.8.05.0146, o que conduz à pena-base de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, calculada pela fração de 1/8 sobre o intervalo legal. 10. A agravante da reincidência deve ser afastada de ofício. Nos termos do art. 63 do Código Penal, somente se verifica a reincidência quando o fato novo é praticado após o trânsito em julgado de condenação anterior. O fato apurado nos presentes autos ocorreu em 20 de maio de 2023, ao passo que o trânsito em julgado da condenação proferida no processo n. 8006857-21.2024.8.05.0146 se deu em 8 de novembro de 2024, portanto, em data posterior ao fato, o que impede a incidência da agravante. 11. O regime inicial fechado é mantido, a despeito do afastamento da reincidência, tendo em vista os antecedentes criminais do apelante, que revelam envolvimento pretérito com o mesmo delito, e as circunstâncias da apreensão, que evidenciam conduta habitual incompatível com o regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 3º, c/c art. 59, ambos do Código Penal. A substituição da pena por restritivas de direitos é incabível, ante o quantum da reprimenda definitiva superior a 4 (quatro) anos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 12. A pena foi redimensionada para 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantido o regime inicial fechado. IV. DISPOSITIVO 13. Recurso conhecido e parcialmente provido, de ofício, para redimensionar a pena definitiva para 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, mantendo-se, no mais, integralmente a sentença condenatória. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XI; CP, arts. 33, § 2º, "b"; 33, § 3º; 44, I; 59; 63; 68; CPP, arts. 240, § 2º; 244; 303; 386, VII; 563; Lei n. 11.343/2006, arts. 28, § 2º; 33, caput; 42; Portaria SVS/MS n. 344/98. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.203.257/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 14.05.2025, DJEN 19.05.2025 (Tema Repetitivo n. 1.262); STJ, súmula sobre idoneidade de depoimentos policiais; STF e STJ — tráfico de drogas como crime permanente (jurisprudência consolidada). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 8011926-68.2023.8.05.0146, proveniente do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA, em que figura como Apelante ANTONIO CARLOS BEZERRA e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto condutor.